Tribunal: TJDFT
Processo: 0737390-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. MÉDICO RESPONSÁVEL. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. MINORAÇÃO. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento médico que visa garantir a saúde ou a vida do beneficiário, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado.
2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico.
3. Tendo em vista a sua natureza coercitiva e inibitória, as astreintes devem ostentar valor expressivo, não podendo, contudo, ser exorbitante a ponto de ensejar enriquecimento sem causa à outra parte.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. Apelo da ré parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.